Tribunal: TJPA
Processo: 0017355-90.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017355-90.2018.8.14.0401

APELANTE: REYNALD ARIEL FERNANDES MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA INICIAL EXASPERADA NO QUANTUM DE METADE DA PENA MÍNIMA. PENA DE MULTA IMPOSTA SEM OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em que pese o esmero do juiz sentenciante em justificar a valoração negativa da culpabilidade, a correspondente exasperação da pena base privativa de liberdade não obedeceu aos critérios da proporcionalidade, uma vez que foi elevada no quantum de metade da sanção mínima cominada ao crime de roubo.

2.

Ressalta-se, ainda, que a pena de multa foi imposta sem que que fosse observado o critério trifásico.

3.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante é a culpabilidade, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, uma vez que cada vetor judicial contrário ao recorrente, eleva as reprimendas iniciais em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea “d”, respectivamente), reduzem-se as sanções em 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, para cada uma, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de aumento de pena. Presente a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar

provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

REYNALD ARIEL FERNANDES MARINHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 109 (cento e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena base porque cada circunstância judicial reconhecida em seu desfavor majorou a reprimenda em 1/4 (um quarto) da pena mínima.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir as sanções aplicadas.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso afirmando que não houve equívoco na dosimetria das reprimendas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/08/2018, nesta Capital, Arthur Vinicius Cardoso Silva e Nilton Luiz dos Santos Costa integravam a equipe de socorristas de uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência-SAMU, quando receberam um chamado e se deslocaram à rua Honório José dos Santos, bairro do Jurunas. Ao chegarem na esquina da Rua São Miguel, foram abordados pelo apelante e dois comparsas não identificados que lhes subtraíram, mediante ameaça, suas alianças e os telefones celulares.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena base porque cada circunstância judicial reconhecida em seu desfavor majorou a reprimenda em 1/4 (um quarto) da pena mínima.

Analisando o capítulo do édito condenatório que fixou a pena base, constata-se que, em verdade, o único vetor que militou em desfavor do apelante foi a culpabilidade, motivada com os seguintes fundamentos (doc. id nº 5121494, p.3):

“Culpabilidade gravíssima, merecendo intensa reprovação, porque o delito foi cometido contra uma ambulância do SAMU, que teria sido chamada para atender uma ocorrência médica, porém foi levada, provavelmente, a uma armadilha pelos assaltantes, que se aproveitaram do serviço de utilidade pública, muitas vezes insuficientes para atender a população como um todo, para cometerem o delito;”

Em que pese o esmero do juiz sentenciante em justificar a valoração negativa do referido vetor, a correspondente exasperação das reprimendas não obedeceu aos critérios da proporcionalidade, uma vez que a pena corporal foi elevada de metade da sanção mínima cominada ao crime de roubo.

Ressalta-se, ainda, que a pena de multa foi imposta sem que que fosse observado o critério trifásico.

Por isso, se faz necessária uma nova dosimetria das penas.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante é a culpabilidade, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, uma vez que cada vetor judicial contrário ao recorrente, eleva as reprimendas iniciais em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea “d”, respectivamente), reduzem-se as sanções em 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, para cada uma, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há causas de aumento de pena. Presente a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2023